Tribunal: TJSP
Processo: 0001509-03.2015.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, a partir da alta médica.
2. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, incidindo sobre as parcelas vencidas até esta data em harmonia com a Súmula 111 do STJ, cuja vigência foi reafirmada no

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, a partir da alta médica.
2. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, incidindo sobre as parcelas vencidas até esta data em harmonia com a Súmula 111 do STJ, cuja vigência foi reafirmada no julgamento do Tema no 1105 do STJ.